Tribunal: STF
Processo: HC 215655
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.5.2022 pela Defensoria Pública da União, em benefício de Mauro Alexandre Nunes dos Passos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.3.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.599/PR.



O caso



    2. Tem-se nos autos da presente impetração que, em 11.10.2017, o paciente foi incluído cautelarmente no sistema prisional federal (Penitenciária Federal de Catanduvas/PR) por solicitação da Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará – Susipe.



    3. Em 6.4.2018, o pedido de inclusão cautelar foi homologado pelo juízo federal da Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR, sendo autorizada a permanência do paciente na Penitenciária Federal de Catanduvas/PR até 6.10.2018. Expirado o prazo inicial, foram autorizadas três renovações, encerrando-se a mais recente em 25.9.2021. 



    4. Sustentando constrangimento ilegal, decorrente da permanência do paciente no sistema penitenciário federal após o termo final da última renovação autorizada, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5045242-10.2021.4.04.0000/PR no Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em 4.11.2021, o Relator, Juiz Federal convocado Nivaldo Brunoni, indeferiu liminarmente a impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal em 15.12.2021:



     “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO PRÓPRIO NÃO INTERPOSTO POR OPÇÃO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO WRIT. IMPETRAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 



    1. A estratégia defensiva de provocar o direto exame da matéria nesta Corte, deixando decorrer in albis o prazo sem interposição do recurso cabível, não autoriza o excepcionalíssimo manejo do writ como substituto de recurso próprio, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de serem desvirtuados o princípio hierárquico e o regime de sucessividade dos recursos, vigentes no sistema processual penal.



    2. A inadmissibilidade do writ não configura constrangimento ilegal, pois embora já examinada a permanência do apenado pelo magistrado da execução penal, nada impede que a defesa renove seus argumentos, provocando nova decisão, e, com isso, faça uso do recurso próprio e cabível para o reexame da matéria em grau recursal” (fl. 4, e-doc. 2).



    5. O acórdão do Tribunal Regional foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 159.599/PR no Superior Tribunal de Justiça e, em 3.2.2022, o Ministro Rogerio Schietti Cruz negou provimento ao recurso. A decisão denegatória foi mantida pela Sexta Turma do Tribunal Superior em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PLEITO DE RETORNO DO DETENTO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL AO SISTEMA DE ORIGEM (PARÁ). MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A possibilidade de progressão ao regime semiaberto não foi examinada pela Corte de origem, a sublinhar a impossibilidade de exame do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 13, e-doc. 2).



    A defesa opôs embargos declaratórios, acolhidos pela Sexta Turma apenas para corrigir erro material na ementa do acórdão, sem efeitos modificativos. 



    6. Contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça desprovendo o agravo regimental impetra-se o presente habeas corpus. A impetrante esclarece, “por meio de informações prestadas pelo Diretor da PFCAT através do ofício nº 270/2022/DIPF-CAT/PFCAT/DISPF/DEPEN/MJ, que o Paciente permanece custodiado na penitenciária federal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Informa que a questão em debate nesta impetração “é pontual e vincula-se à ilegalidade da permanência do Paciente no Sistema Penitenciário Federal (Penitenciária Federal de Catanduvas/PR) e à necessidade de seu imediato retorno para o sistema penitenciário de origem (Pará) em razão do decurso do prazo de sua permanência na PFCAT (25/9/2021)” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o procedimento de inclusão/manutenção de preso no Sistema Penitenciário Federal, por se tratar de medida excepcionalíssima que envolve a restrição extrema da liberdade do apenado, deve ser pautado pela observância rígida dos princípios informadores do direito penal e processual penal, ambos derivados da matriz constitucional que orienta/molda as regras e normativas infraconstitucionais produzidas na seara penal. Neste sentido, a Lei 11.671/2008 é expressa ao prever que ‘a inclusão de preso em estabelecimento penal federal de segurança máxima será excepcional e por prazo determinado’ (art. 10), com o entendimento de que ainda mais excepcional é a prorrogação da estadia nesses estabelecimentos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “apesar da lei supramencionada não definir um número máximo de prorrogações de permanência no SPF, esse prazo não pode ser prorrogado indefinidamente sob a pena de descaracterização dos propósitos da lei, que preza pela excepcionalidade e transitoriedade da permanência do apenado em estabelecimentos penais federais” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “quando o pedido de renovação de permanência ocorre após o decurso do prazo máximo do apenado no Sistema Penitenciário Federal (SPF), deverá o juízo de origem receber o preso de volta à penitenciária estadual, como expressamente consagra o art. 10, § 2º da Lei 11.671/2008” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Salienta que “a decisão que renovou o período de permanência do Paciente na penitenciária federal (período de 25/9/2020 até 25/9/2021) foi tomada já em 9/9/2021. Vê-se, assim que o Paciente foi incontestavelmente submetido, por longos e indefinidos meses, a uma permanência ilegal no sistema penitenciário federal. Ademais, ressalte-se que, ainda antes da decisão que renovou o período de permanência do Paciente na PFCAT até 25/9/2021, já havia sido expedido ofício pela Direção do Sistema Penitenciário Federal (DISPF/DEPEN) informando a expiração do prazo de permanência no dia 25/9/2020 e opinando pela devolução do Paciente ao sistema penitenciário estadual” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assinala que, “tendo sido constatada a contínua e reiterada violação dos dispositivos supratranscritos, no caso do Paciente, sua permanência na PFCAT é manifestamente ilegal, e o retorno ao sistema penitenciário paraense é medida que se impõe, tal como já decidido pelo Colegiado de Juízes em 6/11/2020. No mais, a alegação de supressão de instância é facilmente superável pela indubitável caracterização, na presente hipótese, de ilegalidade manifesta apta a promover o afastamento excepcional da súmula nº 691 deste Pretório Excelso” (fls. 9-10, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, requer, liminarmente, a concessão da Ordem de Habeas Corpus para que seja determinada a imediata transferência do Paciente Mauro Alexandre Nunes dos Passos para o sistema penitenciário de origem (Pará), considerando a Lei 11.671/2008 e o Decreto 6.877/09. 



    No mérito, requer a confirmação da liminar para que seja mantida a transferência do Paciente Mauro Alexandre Nunes dos Passos para o sistema penitenciário de origem (Pará)” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “Conforme apontado na decisão vergastada, afirma a defesa que ‘o ora recorrente sofre constrangimento ilegal por ser mantido encarcerado no Sistema Penitenciário Federal, embora o termo final haja expirado em 25/9/2021, o que o submete a regime de cumprimento de pena extremamente gravoso, com privação de cumprir a sanção em local próximo ao seu domicílio, razões por que pede o retorno do detento ao sistema penitenciário de origem – Estado do Pará’ (...). 



    Todavia, na hipótese, a Corte de origem limitou-se a afirmar (...):



    Com efeito, não se trata, como o impetrante manifestou, meramente de entender que o caso demanda a interposição de agravo de execução, ao invés de habeas corpus. Para além dessa premissa, o Relator fez consignar em sua decisão que ‘a defesa foi regularmente intimada da decisão impugnada (ev. 311), com renúncia ao prazo (ev. 322), optando pelo direto exame da matéria nesta Corte, não servindo tal proceder como forma de autorizar o excepcional manejo do writ como substituto de recurso próprio’. Ademais, a inadmissibilidade do writ não configura constrangimento ilegal, pois embora já examinada a permanência do apenado pelo magistrado da execução penal, nada impede que a defesa renove seus argumentos, provocando nova decisão, e, com isso, faça uso do recurso próprio e cabível para o reexame da matéria em grau recursal.



    Dessa forma, percebe-se que a Corte de origem não adentrou o exame da questão de fundo, no acórdão impugnado. Portanto, diante da não análise do pedido, o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça incorreria em indevida supressão de instância, mormente na hipótese, em que a tese carece de apreciação pelo colegiado competente.



    Assim, verifica-se ser defeso a esta Corte Superior adentrar o exame da questão aqui suscitada, dada a evidente e insuperável supressão de instância. A esse respeito: (…)



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo” (fls. 16-17, e-doc. 4).



    9. A alegação de indevida permanência do paciente no sistema penitenciário federal, apresentada nesta impetração, não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, nem pelo Superior Tribunal de Justiça.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.6.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. A impetrante não juntou aos autos documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da permanência do paciente no sistema penitenciário federal.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    12. É de se anotar que, no § 3º do art. 10 da Lei n. 11.671/2008, dispõe-se: “tendo havido pedido de renovação, o preso, recolhido no estabelecimento federal em que estiver, aguardará que o juízo federal profira decisão”. 



    13. Não há como comprovar, pelos elementos carreados aos autos, ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora